Tribunal: TJMT
Processo: 0034782-73.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034782-73.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - CNPJ: 18.323.709/0001-93 (APELADO), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MACIEL MARTINS - CPF: 014.827.636-99 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 E SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LUSTRO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão”.
(AgInt no REsp 1770709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 1/7/2019)

Há de se reconhecer a ocorrência da prescrição retratada no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que fulmina a pretensão executória da Fazenda Pública, nos casos em que há o decurso do lustro entre o término do processo administrativo, e a promoção da execução, esse que é representado pela constituição definitiva do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 4559415) proferida em
ação anulatória de crédito fiscal
ajuizada por
CPE Equipamentos Topográficos Eireli
, que extinguiu o processo por carência da ação ante a ausência superveniente de interesse de agir, e não condenou a requerente/apelada em honorários advocatícios.

Aduz que ao ser intimado para prestar informações antes da apreciação do pedido de tutela de urgência na presente ação, houve a perfectibilização da relação jurídica processual.

Relata que “
faltou tal condição da ação, o que justificou a sentença de fl. 128/v, extinguindo o feito pelo art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em vista de que o autor reconheceu o débito e fez o pagamento da dívida pela via administrativa, ficando evidente o reconhecimento da legalidade e da legitimidade dos atos fiscais
” entretanto, são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, pelo princípio da causalidade, nos termos do § 10o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões (Id. 4559421).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020